Tribunal: TJSP
Processo: 1012156-86.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Incêndio na sede da ré localizada no Porto de Santos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Nulidade da sentença afastada. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado da lide autorizado. Inexistência de documentos comprovando os prejuízos que a autora alega ter experimentado em relação a sua saúde.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Incêndio na sede da ré localizada no Porto de Santos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Nulidade da sentença afastada. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado da lide autorizado. Inexistência de documentos comprovando os prejuízos que a autora alega ter experimentado em relação a sua saúde. Supostos danos ambientais alegados devem ser discutidos por meio da competente ação civil pública e, em razão da natureza difusa dos prejuízos deles decorrentes, se configurados, ensejando indenização coletiva (não individual). Danos morais não configurados. Dever de indenizar inexistente. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.